Tribunal: TJES
Processo: 5000135-13.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-13.2021.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: WANDERSON BAZONI TOME

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000135-13.2021.8.08.0059

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido: WANDERSON BAZONI TOME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES INDEVIDAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.

SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS
: “Nesta senda, acerca da matéria ventilada, registro que o valor relativo ao descumprimento da obrigação é condizente com o persistente descumprimento, já que a Exequente comprovou nos autos que o cumprimento integral da decisão antecipatória foi realizado, tão somente em 20/11/2023, momento em que o Autor/Embargado conseguiu finalmente solicitar a portabilidade de seu numero telefônico. A liminar, por sua vez, restou concedida no ID 8810849, em 27.08.2021. Portanto, flagrante é o descumprimento da decisão judicial. A multa diária, no caso concreto, foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. Nesta senda, ante o contumaz descumprimento da decisão judicial, MANTENHO AS ASTREINTES FIXADAS, compelindo a Executada ao pagamento relativo a todo o periodo de dias-multa fixado. Por conseguinte, conheço dos EMBARGOS para, no entanto, conceder-lhes parcial provimento, apenas para afastar dos cálculos o valor referente à condenação em danos morais conforme depósito de ID 34263239.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/RECORRENTE NO QUAL PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E ALEGA
FLAGRANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA, DIANTE DO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO E INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADUZ PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E NECESSIDADE DE REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE
,
PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE REDUZIR O VALOR COMINATÓRIO.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO RECORRIDO, NAS QUAIS APONTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO DIANTE DO NÃO CABIMENTO DESTE CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADUZ QUE SEU NÚMERO DE TELEFONE ESTÁ VINCULADO A DUAS CONTAS PERANTE A EMPRESA RÉ, DE FORMA QUE AS COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CESSARAM APÓS A DECISÃO LIMINAR E PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

PRELIMINARMENTE, SEGUINDO O QUE PRESCREVE O ARTIGO 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL A PARTE RECORRIDA.

DO MESMO MODO, ANTES DE ADENTRAR AO MÉRITO, IMPERIOSO DESTACAR QUE A NATUREZA DE UM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL É DEFINIDA PELO SEU CONTEÚDO, E NÃO PELA DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA PELO JULGADOR. ADEMAIS, CONFORME SE DEPREENDE DO
ENUNCIADO 143 DO FONAJE, O ATO JUDICIAL QUE ENCERRA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE UM TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL É UMA SENTENÇA E CONTRA ELA CABE RECURSO INOMINADO. POR TAL RAZÃO, REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRIDA.

DA CONCLUSÃO:

O intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do cpc).
O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte. E foi justamente a renitência da embargante no cumprimento da obrigação judicial que culminou no montante executado.

Isso porque, a despeito do que foi alegado pela recorrente, a parte autora continuou recebendo cobranças provenientes de uma conta atrelada ao número de celular de sua titularidade. Neste caso, embora a conta não seja a expressamente citada na liminar, nota-se que a determinação judicial vinculou-se, precipuamente, ao número de celular, e não apenas a uma conta específica. Assim sendo, caberia a recorrente diligenciar para que cessassem todas as cobranças oriundas do referido número, já que foi a própria ré quem o atrelou a mais de uma conta.

Diante de tais considerações e, tomando por base o descumprimento da decisão judicial por longo período de tempo, reputo proporcional e razoável o valor cominado a título de multa (R$ 4.355,59), de modo que foi mantida a força coercitiva, sem gerar enriquecimento sem causa ao beneficiário.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)